Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001616-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Direito de Vizinhança, Revelia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 030.027.841-17 (AGRAVANTE), ALDERI LACERDA DE REZENDE - CPF: 432.971.451-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001616-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANGELA MOREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: ALDERI LACERDA DE REZENDE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA E DEMOLITÓRIA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO – ARTIGO 334 DO CPC/15 – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À REQUERIDA DE APRESENTAR DEFESA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conquanto seja possível composição a qualquer tempo, a audiência de preliminar de conciliação prevista no artigo 334 do CPC/15 cuida-se de fase procedimental estabelecida por norma cogente.

Assim, há de ser reformada a decisão com a devolução do prazo para apresentar contestação, sem prejuízo da designação de audiência de conciliação se, além de não observada a regra procedimental estabelecida no artigo 334 do CPC/15, também não foi oportunizado à demandada prazo para apresentar a contestação, sendo decretada a sua revelia, em evidente cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANGELA MOREIRA DE SOUZA
nos autos da
Ação de Reivindicatória c/c Demolitória
promovida por
ALDERI LACERDA DE REZENDE
, contra a decisão que decretou a revelia da demandada.

Sustenta que o artigo 334, § 4o, incisos I e II, do CPC/15, prevê que a audiência de conciliação apenas não se realizará em duas hipóteses, se ambas as partes manifestarem expressamente pelo desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição.

Alega que apesar de ter sido pleiteado tanto pela agravante quanto pelo recorrido, o Juízo
a quo
desconsiderou o pedido de designação de audiência de conciliação e decretou a revelia da demandada sem oportunizar prazo para defesa.

Salienta que foi requerido, no caso de indeferimento do pedido de autocomposição, que fosse determinada a remessa do feito à Defensoria Pública, para apresentação da contestação, o que, entretanto, não ocorreu.

Defende a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa bem como pela inobservância das prerrogativas conferidas à Defensoria Pública.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 156916674.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 159363659).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, ajuizou a
Ação Reivindicatória e Demolitória
alegando, em síntese, ser o proprietário de um lote de terreno no 18, da quadra 02, localizado no loteamento Residencial Altamirando,

no Município de Rondonópolis-MT e que a demandada, ao edificar uma construção em seu lote ao lado, acabou invadindo o seu imóvel em uma área de 3 m2.

Segundo a autora, em decisão preliminar, a douta magistrada singular deixou de agendar a audiência de conciliação, embora o autor tenha manifestado interesse na autocomposição.

Narra que a foi citada no dia 23/05/2022 e procurou a Defensoria Pública, a qual apresentou manifestação fundamentada requerendo o agendamento da audiência de conciliação e, de forma subsidiária, a remessa dos autos para apresentação de contestação.

Após apresentação de impugnação pela parte autora, sobreveio a decisão ora agravada, decretando a revelia.

Pois bem.

Com efeito, dispõe o artigo 334 do CPC/15, preenchido os requisitos da petição inicial e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, será designado pelo julgador audiência de conciliação ou de mediação.

Vejamos:

“
Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência
.”

No caso, entretanto, o Juízo
a quo
, determinou a citação da parte demandada para apresentar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias, ao invés de determinar a citação para a parte requerida integrar a lide e comparecer à audiência de conciliação e mediação, postergando a análise da conveniência desta para momento oportuno.

Com efeito, apesar da possibilidade de composição a qualquer tempo, a audiência de preliminar de conciliação prevista no artigo 334 do CPC/15 cuida-se de fase procedimental estabelecida por norma cogente que deve ser observada.

Nesse sentido, colaciono trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, no Recurso em Mandado de Segurança no 63.202-MG.

“
[...] Note-se que, para efeito da designação da audiência de conciliação, prevista no 334 do CPC/2015, não cabe ao magistrado tecer nenhum prognóstico sobre a probabilidade ou a possibilidade de as partes promoverem a almejada conciliação. Outrossim, tampouco lhe é permitido, a pretexto das particularidades do conflito de interesses — no caso dos autos, nem sequer especificadas pelo Juízo a quo em sua decisão, como seria de rigor — deixar de designar a audiência de conciliação, sendo certo que o art. 139, VI, do Código de Processo Civil de 2015 a essa finalidade não se presta.Trata-se, pois, de fase procedimental estabelecida na lei processual, por norma cogente, que somente deixará de ser observada se a petição inicial não preencher seus requisitos essenciais; se for caso de improcedência liminar do pedido; ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual
.” (STJ – (RMS n. 63.202/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Aliás, a inobservância do procedimento legal implica em considerável redução do prazo para a parte requerida apresentar sua defesa, a qual somente haveria de ser apresentada, na hipótese de inexitosa a conciliação, após a audiência de conciliação, conforme prevê o artigo 335 do CPC/15:

“
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
;”

No caso dos autos, entretanto, a subversão desta fase procedimental foi além, pois implicou na decretação de revelia da requerida/agravante.

Isto porque, ao verificar que a parte autora indicou, na petição inicial, interesse na composição amigável, manifestou tempestiva e fundamentadamente nos autos pela designação da audiência de conciliação e ainda, pela remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentação da contestação caso não fosse atendido o pedido, conforme se denota do ID 86219676 dos autos de origem.

Contudo, além de não observar a regra procedimental estabelecida no artigo 334 do CPC/15, também não foi oportunizado à demandada prazo para apresentar a contestação, sendo decretada a sua revelia, em evidente cerceamento de defesa.

Desta feita, a fim de garantir o direito ao contraditório e da ampla defesa, impõe-se, no caso, a reforma da decisão singular para devolução do prazo para agravante apresentar contestação, sem prejuízo da designação de audiência de conciliação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de anular a decisão que decretou a revelia da requerida, ora agravante, devolvendo o prazo para contestação a ação, sem prejuízo da designação de audiência de conciliação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023